Tribunal: TJDFT
Processo: 0720546-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720546-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: WAGNER RODRIGUES DE SOUZA D E C I S Ã O Considerando a informação de distribuição equivocado, tendo em vista que o processo principal é de Minas Geral (ID 271654310), determino o cancelamento da distribuição. Brasília, DF, 9 de julho de 2021 12:16:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador